Tribunal: TJDFT
Processo: 0723923-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL LEVE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PLURIDADE DE DESÍGNOS E INFRAÇÕES. CONCURSO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA REPARAÇÃO. QUANTUM ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela ré em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a requerida pela prática do crime previsto no art. 129, caput, c/c 70, caput, do Código Penal à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto. Determinou o pagamento de danos morais no valor de 500,00 para cada uma das vítimas. Ainda, deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, ante o óbice trazido no artigo 44, inciso I, do Código Penal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62618298).
3. Em suas razões recursais, a apelante alega a fragilidade dos depoimentos das testemunhas M. e F., visto que, além do envolvimento direto no caso, são parentes das supostas vítimas. Aduz que a estreita relação familiar compromete a isenção das testemunhas, prejudicando a veracidade dos relatos apresentados. Defende que as testemunhas são suspeitas por serem membros da mesma família, não constituindo prova suficiente para a condenação. Argumenta que o depoimento da única testemunha imparcial não esclarece a dinâmica dos fatos, de modo a impossibilitar a aferição de quem iniciou as lesões. Assevera que o depoimento da testemunha R evidencia a ausência de elementos probatórios incontestáveis que demonstrem que a acusada A foi a iniciadora das agressões. Sustenta que a aplicação do concurso formal impróprio é inadequada, pois as agressões ocorreram em um único contexto fático, em que as partes estavam “emboladas” no chão, o que afasta a caracterização de ações distintas e autônomas. Impugna o valor fixado para a compensação moral. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão estatal. Subsidiariamente, a redução do valor arbitrado para o dano moral.
4. Em contrarrazões (ID 62618300), o MPDFT se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
5. Parecer do MPDFT oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 63491806).
II. Questão em discussão
6. A controvérsia cinge-se a aferir a comprovação da autoria e a materialidade do crime tipificado no art. 129, caput, do Código Penal; a incidência do concurso formal impróprio e avaliar a proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado a título de dano moral.
III. Razões de decidir
7. A autoria e a materialidade do delito de lesão corporal leve restaram devidamente comprovadas nos autos, consoante se extrair pela ocorrência policial anexada no ID. 62618010; pelos laudos de exame de corpo de delito, IDs. 62618159 e 62618160, constatando as lesões sofridas pelas vítimas; bem como pelos depoimentos prestados pelas vítimas: V. (ID 62618206-62618209), S. (ID 62618210-62618213) e testemunhas ouvidas: M. (id. 158286500, 158286501 e 158286502), F. (ID 62618214-62618215) e R. (ID 62618252-62618258).
8. Com efeito, ao analisar a declaração das informantes envolvidas, e o testemunho do sr. R, estes conduzem de forma uníssona a comprovação da prática delitiva do art. 129, caput. Não há incongruências nas versões apresentadas.
9. As declarações das vítimas, das informantes e da testemunha foram coerentes ao descreverem os fatos e a conduta da apelante, deixando claro que foi ela quem iniciou as agressões contra as vítimas. Os depoimentos foram corroborados pelos laudos de lesões corporais, os quais demonstram que a ré agiu com o intuito de causar lesões. Embora a ré tente desqualificar a prova testemunhal, não há qualquer indício de contradição nas narrativas apresentadas.
10. O conjunto probatório é consistente e harmônico, indicando que a acusada, de forma livre e consciente, agrediu fisicamente as vítimas. Por essa razão, não procede a alegação de insuficiência de provas para sua condenação.
11. Quanto à aplicação do concurso formal próprio, razão não lhe assiste, visto que se impõe a condenação da acusada, pelo crime de lesão corporal, praticado por duas vezes, já que as agressões tiveram desígnios autônomos e sequenciais, contra vítimas diferentes, e não foram realizadas a partir do mesmo ato.
12. Ora, a apelante atacou primeiro a vítima V quando entrou em luta corporal, atingindo seu braço e deu um chute em sua perna esquerda, acabando por ocasionar na vítima as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito. Em seguida, atacou a vítima S deferindo um soco na boca, um tapa no rosto, puxões de cabelo, além de arranhar seu braço direito, agressões estas que ocasionaram as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito.
13. Logo, duas condutas, autônomas, contra pessoas diversas, de modo que a fixação da sentença deve seguir o critério do cumulo material.
Nesse sentido:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, CAPUT, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDOS DE EXAME DE CORPO DELITO REALIZADOS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. AÇÕES DISTINTAS. DOLO CONSTATADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA REJEITADA. CONFISSÃO QUALIFICADA VERIFICADA. REDUÇÃO DA PENA PARA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva constante na denúncia e o condenou à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo cometimento do crime de lesão corporal, por duas vezes (concurso material), com fulcro no artigo 129, caput, do Código Penal c/c artigo 69, ambos do Código Penal. (...) 11. Com efeito, irretocável a sentença na parte em que condenou o réu às penas do crime de lesão corporal, por duas vezes. (...) 17. Na terceira fase da dosimetria, não se observa a presença de causa de diminuição da pena, devendo ser estabilizada a pena final em 3 (três) meses para cada um dos crimes de lesão corporal. 18. Por fim, escorreita a cumulação das penas, na forma prevista no artigo 69, caput, do Código penal, haja vista a ocorrência de concurso material dos crimes previstos no artigo 129, caput, do Código Penal. (Acórdão 1271046, 00030853520188070020, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 20/8/2020. Grifado)
14. Em relação ao valor fixado a título de reparação pelos danos causados à vítima pela infração (art. 387, IV, do CPP), deve obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, as particularidades do caso concreto e a finalidade do instituto. Entre os fatores relevantes estão o grau de ofensa causado, a posição socioeconômica das partes envolvidas, bem como a necessidade de prevenção, para que o réu não reincida na conduta lesiva. Ademais, não foi apresentada qualquer justificativa capaz de alterar essas circunstâncias, de modo que o valor arbitrado de R$ 500,00 deve ser mantido.
15. Por fim, tendo em vista o efeito devolutivo amplo da apelação criminal, impõe-se a revisão de ofício da sentença em benefício do réu. Ao acusado foi determinado o regime inicial aberto e negada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, considerando o óbice trazido no artigo 44, inciso I, do Código Penal.
16. Todavia, entendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (art. 44, §2o, do CP), ainda que se trate de lesão corporal leve, a ser cumprida nos moldes do Juízo das Execuções com competência para o caso. Com efeito, o crime de lesão corporal de natureza leve, apesar de doloso e cometido com violência à pessoa, não consta como excluído do rol de crimes que admitem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consoante estabelece o artigo 61 da Lei no 9.099/95.
17. Em vista disso, a aplicação do regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas, revela-se mais adequada ao caso em tela. Tais medidas não apenas se alinham aos princípios de individualização da pena e de proporcionalidade, mas também contribuem de forma mais efetiva para a reintegração do apelante à sociedade, sem descurar do caráter punitivo e preventivo da sanção.
IV. Dispositivo e tese
18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. Sentença reformada de oficio para converter a pena privativa de liberdade em uma restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: 1. Incabível a aplicação do concurso formal próprio, visto que se impõe a condenação da acusada, pelo crime de lesão corporal, praticado por duas vezes, já que as agressões tiveram desígnios autônomos e sequenciais, contra vítimas diferentes, e não foram realizadas a partir do mesmo ato, de modo que que a fixação da sentença deve seguir o critério do cumulo material. 2. O valor fixado a título de reparação pelos danos causados à vítima pela infração (art. 387, IV, do CPP), deve obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto e a finalidade do instituto, sobretudo a ofensa causada, a posição socioeconômica das partes envolvidas, bem como a necessidade de prevenção, para que o réu não reincida na conduta lesiva. 3. É inadequada a absolvição do réu quando o conjunto probatório é harmônico, indicando que o réu, de forma livre e consciente, agrediu fisicamente as vítimas, incidindo no crime tipificado no art. 129, caput, do Código Penal.

Dispositivo relevante citado: CP, arts. 69 e 129, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1271046, 00030853520188070020, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 20/8/2020